Tribunal: TJDFT
Processo: 0001166-56.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 13.354/2018. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DAS PENAS-BASE. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não é inepta a denúncia que, como no presente caso, narra a ocorrência de crime em tese, descrevendo as suas circunstâncias e indicando o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal.
2. A validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal, é inquestionável e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar uma condenação quando apoiado em outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.
3. Inviáveis os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do latrocínio para o delito de roubo, quando as versões uníssonas da vítima, na polícia e em juízo, no sentido de que os réus invadiram sua residência anunciado assalto e desferiram facadas em seus peito, pulmão e tórax e que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo pericial.
4. Inviáveis os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do roubo circunstanciado pelo uso de arma e concurso de pessoas para o delito de lesão corporal grave, quando as versões uníssonas da vítima, na polícia e em juízo, no sentido de que os réus invadiram sua residência anunciando assalto, determinaram que todos deitassem no chão e só não concluíram o intento criminoso porque as vítimas reagiram ao assalto, e que foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo pericial.
5. Mantém-se a condenação dos apelantes com a causa de aumento do emprego de arma, uma vez que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou procedente Arguição de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, devendo ser observada a orientação disposta no art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, segundo o qual os juízes e os tribunais devem acolher a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
6. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime, doutrina e jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8, do intervalo existente entre as penas mínima e máxima do tipo penal, para estabelecimento da pena base. Estes critérios, contudo, não são absolutos, e se rendem à razoabilidade fundamentada do julgador. Inocorrente razão para exasperação das penas em patamares superiores a 1/8 na primeira fase, estas merecem redução.
7. Recursos providos e parcialmente providos.